Tribunal: STJ
Processo: 2136054-02.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885913 - SP (2025
/0093883-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: SANCARLO ENGENHARIA LIMITADA
ADVOGADOS
: CARLOS FREDERICO PEREIRA OLÉA - SP195970
IVO PRANDO DOS SANTOS - SP328577
EMBARGADO
: COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE BAURU
ADVOGADOS
: MARIANA DE CAMARGO MARQUES CURY - SP242596
IZABELA MARIA GONÇALVES ZANONI MALMONGE -
SP317889
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51405431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: bccd0dbd-0e28-4b08-9d80-b2f10936408e

EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885913 - SP (2025
/0093883-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: SANCARLO ENGENHARIA LIMITADA
ADVOGADOS
: CARLOS FREDERICO PEREIRA OLÉA - SP195970
IVO PRANDO DOS SANTOS - SP328577
EMBARGADO
: COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE BAURU
ADVOGADOS
: MARIANA DE CAMARGO MARQUES CURY - SP242596
IZABELA MARIA GONÇALVES ZANONI MALMONGE -
SP317889
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2.

Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SANCARLO
ENGENHARIA LIMITADA (SANCARLO) contra acórdão de minha relatoria, que julgou
os primeiros embargos declaratórios opostos ao acórdão que julgou o agravo em
recurso especial, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC.
OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA51152348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:18
Código de Controle do Documento: 092af148-5dbf-4e64-8314-da8caea87d51

2. Não foi demonstrado nenhum vício no acórdão embargado a
ensejar a integração do julgado, tampouco foi comprovado qualquer
erro material.
3. Embargos de declaração rejeitados. (e-STJ, fl. 391)

Nas razões do presente inconformismo, defende que houve ofensa ao art.
1.022 do NCPC, pois o acórdão embargado incorreu em erro material em seu relatorio
ao afirmar que foi requerido nos embargos o exame da capacidade financeira da
recorrida. Requer, ao final, a correção do vício apontado com os consequentes efeitos
infringentes.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fl. 407-409).
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos apontam a existência de erro material no acórdão
embargado quando relata que, a embargante, "reafirma seus argumentos que apontam
a capacidade financeira da recorrida em arcar com as despesas processuais e requer
pronunciamento a respeito" (e-STJ, fl. 393).
Não se verifica, entretanto, o referido vício.
O acórdão embargado se desenvolveu no sentido de demonstrar a que a
ausência de negativa de prestação juridicional, suscitada no recurso especial, fora
afastada de forma coerente e clara.
E, para tanto, relatou os argumentos dos primeiros embargos. Confira-se:

Nas razões do presente inconformismo, defendeu a existência de(1)
omissão quanto aos seus argumentos que demonstram a ocorrência
de negativa de prestação jurisdicional. Afirma que o vício de
fundamentação foi afastado sem "verificar as omissões concretas
apontadas pela recorrente desde a instância ordinária e reiteradas em
embargos de declaração e em sede especial". (e-STJ, fl. 365).
Reafirma seus argumentos que apontam a capacidade financeira da
recorrida em arcar com as despesas processuais e requer
pronunciamento a respeito.

Veja-se que o relatório citou os argumentos da embargante quanto à
necessidade de suprimento de omissão no que se refere à tese de negativa de
prestação jurisdicional acerca da capacidade financeira da recorrida, que foi
reafirmada nos embargos, apontando a necessidade de sua análise pelo Tribunal de
origem.
O acórdão embargado foi claro e suficientemente fundamentado quanto à
inexistência de esclarecimentos sobre o afastamento de ofensa ao art. 1.022 do CPC:
Documento eletrônico VDA51152348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:18
Código de Controle do Documento: 092af148-5dbf-4e64-8314-da8caea87d51

O recurso não merece acolhimento.
O inconformismo agora manejado não merece acolhimento em virtude
da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do NCPC.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou a
obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas
internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a
fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento
de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual
deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal e que, nos termos do NCPC,
é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento
do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).
Nas razões destes aclaratórios, SANCARLO afirmou a existência de
violação do art. 1.022 do NCPC, pois seus argumentos que
demonstram a capacidade financeira da recorrida em arcar com as
despesas processuais não foram respondidos.
Contudo, sem razão.
O acórdão embargado afastou expressamente a ocorrência de
negativa de prestação jurisdicional. Na oportunidade, após a
transcrição do acórdão recorrido, foi considerado que "o v. acórdão se
manifestou de forma suficientemente fundamentada sobre os
elementos dos autos que demonstram a hipossuficiência da recorrida".
Anote-se que a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para
dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.
Observa-se, assim, que não foi demonstrado nenhum vício na decisão
embargada a ensejar a integração do julgado, porquanto a
fundamentação adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar
a conclusão alcançada.

O acórdão embargado não padece, portanto, qualquer dos vícios do art.
1.022 do CPC.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:18
Código de Controle do Documento: 092af148-5dbf-4e64-8314-da8caea87d51

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AREsp 2.885.913 / SP
Número Registro: 2025/0093883-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000905220248260071 00136227019998260071 136227019998260071 136591999071011999013622
21360540220248260000 905220248260071
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANCARLO ENGENHARIA LIMITADA
ADVOGADOS : CARLOS FREDERICO PEREIRA OLÉA - SP195970
IVO PRANDO DOS SANTOS - SP328577
AGRAVADO
: COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE BAURU
ADVOGADOS : MARIANA DE CAMARGO MARQUES CURY - SP242596
IZABELA MARIA GONÇALVES ZANONI MALMONGE - SP317889
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SANCARLO ENGENHARIA LIMITADA
ADVOGADOS
: CARLOS FREDERICO PEREIRA OLÉA - SP195970
IVO PRANDO DOS SANTOS - SP328577
EMBARGADO : COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE BAURU
ADVOGADOS
: MARIANA DE CAMARGO MARQUES CURY - SP242596
Documento eletrônico VDA51385775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:04:42
Código de Controle do Documento: 40f51b58-28b7-47d9-8fb6-4c1240776e0a

IZABELA MARIA GONÇALVES ZANONI MALMONGE - SP317889
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:04:42
Código de Controle do Documento: 40f51b58-28b7-47d9-8fb6-4c1240776e0a